Tribunal: TJMT
Processo: 1008305-56.2023.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008305-56.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AILTON DE SOUZA - CPF: 019.574.681-30 (EMBARGANTE), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA REDEZ - CPF: 023.983.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI SIQUEIRA DA COSTA MACHADO - CPF: 039.307.039-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – EVIDENCIADA MERA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL –
EQUÍVOCO CONSTATADO E RETIFICADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Constatada a existência de erro material na parte conclusiva do v. acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para se corrigir a imprecisão verificada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

AILTON DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
AILTON DE SOUZA
contra o v. acórdão proferido
por ocasião do julgamento da apelação criminal n. 1008305-56.2023.8.11.0037
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso
interposto pela i. Defesa
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 232538667, sustenta o embargante a existência de
contradição

no v. acórdão,
especificamente no que se refere à indicação do regime inicial de cumprimento da pena reajustada
, pois, nada obstante conste o
semiaberto
do corpo do voto, a conclusão faz referência ao regime
fechado
; razão pela qual
requer o acolhimento dos aclaratórios para corrigir o desacerto apontado.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 235125657, por meio das quais o
Parquet
pugna pelo
acolhimento

dos

embargos de declaração
, referindo tratar-se de mero
erro material que merece ser corrigido
a fim de constar que o regime inicial de cumprimento de pena é mesmo o intermediário.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pelo réu.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese vertente, o
embargante assevera que a decisão colegiada

é
contraditória
porque, conquanto conste da fundamentação do voto que o regime de cumprimento da pena redimensionada nesta instância seria o inicialmente semiaberto, na parte final, ou seja, na conclusão do pronunciamento colegiado, especificou-se o regime fechado como o aplicável à espécie.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes:

“
Por fim, na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do CP, atinente ao furto noturno, que repercute o aumento de 1/3 (um terço), resultando na sanção final de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, em razão da presença de antecedentes e uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §2º, b e c, e §3º, do Código Penal.

(...)

CONCLUSÃO
:

Diante dessas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
AILTON DE SOUZA
,

para reajustar o quantum de aumento atribuído à circunstância judicial avaliada negativamente, bem como para readequar o valor unitário do dia-multa e reduzir o valor da reparação mínima devida à vítima à conta da infração penal (CPP, art. 387, IV), resultando na novel pena final e definitiva de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem prejuízo do pagamento de
dois salários mínimos vigentes ao tempo do crime
, a título de indenização à vítima dos danos causados pela infração.

É como voto
.” – destaques no original.

Com efeito, dá-se o vício da contradição quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição ainda entre afirmações contidas na motivação e aquelas expendidas na conclusão, ou mesmo no relatório.

Em outras palavras, a falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial.

No caso em apreço, a antinomia verificada mais depressa corresponde a
um erro material
do que à contradição propriamente dita
, pois, ao que se constata da fundamentação do voto, ficou explícito que,
a despeito da pena inferior à 2 (dois) anos de reclusão
, o regime inicial de cumprimento seria fixado
in casu
levando-se em consideração os maus antecedentes do acusado, bem como a presença de uma circunstância judicial desfavorável, “
em atenção ao que dispõe o artigo 33, §2º, b e c, e §3º, do Código Penal
”, dispositivos legais que justificam a imposição de modo de expiação de pena mais rigoroso que o legalmente previsto para aquela diminuta quantidade de reprimenda [que seria o
aberto
], quando a avaliação dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal assim recomendar; nada obstante, sem maiores justificativas, estipulou-se o regime inicial fechado na parte final do voto.

Em sendo assim, devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios para se
corrigir o erro material

existente na conclusão do voto
condutor do v. acórdão embargado, para que
onde se lê
: “
(...) resultando na novel pena final e definitiva de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem prejuízo do pagamento de
dois salários mínimos vigentes ao tempo do crime
, a título de indenização à vítima dos danos causados pela infração.”

L
eia-se
:

“
CONCLUSÃO
:

Diante dessas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
AILTON DE SOUZA
,

para reajustar o quantum de aumento atribuído à circunstância judicial avaliada negativamente, bem como para readequar o valor unitário do dia-multa e reduzir o valor da reparação mínima devida à vítima à conta da infração penal (CPP, art. 387, IV), resultando na novel pena final e definitiva de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
SEMIABERTO
, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem prejuízo do pagamento de
dois salários mínimos vigentes ao tempo do crime
, a título de indenização à vítima dos danos causados pela infração.
”.

CONCLUSÃO:

Destarte, evidenciado o erro material passível de correção por esta via recursal,

ACOLHO
os embargos declaratórios opostos por
AILTON DE SOUZA
, para
retificar o erro material constante da conclusão do v. acórdão
proferido no Recurso de Apelação Criminal n.º 1008305-56.2023.8.11.0037, a fim de fazer
constar expressamente que o regime inicial de cumprimento de pena aplicável ao acusado é o SEMIABERTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024